Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024883-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALTO - I - CNPJ: 04.515.093/0001-48 (AGRAVANTE), ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM FILHO - CPF: 346.150.591-91 (REPRESENTANTE), ANANIAS DE ALMEIDA - CPF: 395.550.111-68 (AGRAVADO), NAIR MARTINS DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 405.848.361-04 (AGRAVADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CONSTRUÇÃO EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Condomínio Residencial Planalto I, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Ananias de Almeida e outra, indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que os réus cessem as atividades comerciais do salão de beleza construído de forma irregular na área comum do condomínio, com a retirada dos letreiros e a realização de pintura de acordo com o padrão da fachada condominial, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, pois, a obra foi realizada de forma unilateral na área comum do condomínio, em acréscimo às já existentes, porém, sem a aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos, conforme exegese do art. 1.342, do C. Civil. Segue sustentando, que os agravados não podem prejudicar a utilização das partes próprias ou das partes comuns pelos demais condôminos, o que vem ocorrendo. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão está causando prejuízo a segurança de todos os moradores, tendo em vista que o estabelecimento comercial sequer possui alvará de funcionamento, restando evidente o perigo de dano na espécie. Pugna, ao final, pela reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 152940180).

As informações foram prestadas (id. 153432088).

Os agravados apresentaram contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 153760157).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o
Condomínio Residencial Planalto I
move
ação de obrigação de fazer
contra
Ananias de Almeida e Nair Martins de Assis Almeida
, aduzindo, em apertada síntese, que os agravados construíram de forma irregular um salão comercial situado em área comum do condomínio, sem qualquer aprovação da assembleia, além de alterar a fachada do condomínio. Por tais motivos, postularam a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado a cessação das atividades comerciais do salão de beleza construído de forma irregular,
com a retirada dos letreiros e a realização de pintura de acordo com o padrão da fachada condominial,
sob pena de multa.

A douta magistrada
a quo
, entendendo que a matéria demanda dilação probatória, especialmente se o salão comercial está ou não na área comum do condomínio,

indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante
, alegando que
a obra foi realizada de forma unilateral na área comum do condomínio, em acréscimo às já existentes, porém, sem a aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos. Segue sustentando, que os agravados não podem prejudicar a utilização das partes próprias ou das partes comuns pelos demais condôminos, o que vem ocorrendo.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão está causando prejuízo a segurança de todos os moradores, tendo em vista que o estabelecimento comercial sequer possui alvará de funcionamento, restando evidente o perigo de dano na espécie.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a prova inequívoca do dano irreparável à saúde ou vida de terceiros com a atividade exercida no salão, bem como não ficou comprovado, de forma clara, se o salão está ou não situado na área comum do condomínio, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória.

Assim, conquanto substanciosas as alegações lançadas pelo agravante, qualquer irregularidade da obra deverá ser apurada quando da instrução do feito, mostrando-se prematuro a concessão da tutela pretendida neste momento processual.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
A parte requerida se manifestar sobre o pedido de tutela de urgente, através do documento de id. 104471519, afirmando que exerce a posse sobre a área construída desde o ano de 2000, a qual pertence à Prefeitura Municipal de Cuiabá e não a parte autora.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

Verifica-se que não há como atender ao pedido nesta fase de cognição sumária, vez que se trata de matéria que demanda dilação probatória, acerca dos fatos alegados pela parte autora, em especial se o salão comercial está ou não na área comum condomínio, ou seja, em seu limite, o qual será possível na fase oportuna. Ademais não se vê a urgência do pedido, já que pelo documento de id. 104471535 observa-se que os requeridos estão na posse do imóvel desde 2004, entretanto a demanda somente foi interposta em outubro de 2022
.
” (id. 94876745 – autos de origem)

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA DOS AGRAVADOS – DEMOLIÇÃO / DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO - MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A apuração de eventual irregularidade na obra de ampliação da unidade habitacional dos agravados, demanda dilação probatória e até mesmo perícia técnica.

Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para autorizar a demolição/desfazimento imediato da construção, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
.”
(RAI n.º 1001715-48.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2021 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C MULTA DIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRAS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ALTERAÇÃO EM VAGAS DE GARAGEM – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Estando a ação ainda em fase inicial e a depender de instrução probatória, revela-se prematura qualquer decisão que venha a altera a dinâmica de utilização das garagens do condomínio, ainda mais com o risco de interferir na vida dos demais condôminos.
” (RAI n. 1012863-22.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 31.08.2022).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023